Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-22.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005351-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (AGRAVANTE), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO – EMPRESA RECUPERANDA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/05 que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspendem o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 2. Embora o referido dispositivo estabeleça a suspensão das ações e execuções tanto na falência quanto na recuperação judicial, é importante observar que o regramento possui finalidade e aplicabilidade distintas, a depender do instituto a ser implementado. 3. Quanto ao instituto da recuperação judicial, especificamente, a suspensão das ações e execuções tem a função de conceder ao devedor certas prerrogativas para organizar a sua atividade e discutir o plano de recuperação com os credores em posições mais privilegiadas, ou seja, existe um óbice à própria exigibilidade das obrigações. 4. Tendo em vista essa inexigibilidade de prestação das obrigações por parte do devedor, e, sobretudo, levando-se em conta o art. 49, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, consolidou-se entendimento no sentido de que a suspensão de ações e execuções em face do devedor não atinge os garantidores, independentemente da natureza da garantia. 5. Outro ponto digno de destaque, quanto à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação judicial, envolve a já debatida exceção prevista no art. 6.º da Lei de Falências, que somente atinge sócios solidários, presentes em tipos societários nos quais a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 6. De mais a mais, tendo em vista a autonomia e independência das obrigações cambiais, acabam sendo os avalistas responsáveis por obrigações nitidamente independentes. Logo, o deferimento do pedido de recuperação judicial não deve obstar o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005351-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EURICO BRUNETTA e VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste./MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº
1001211-62.2020.8.11.0037
), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os agravantes, e também contra ELOI BRUNETTA,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados Eurico e Vera Brunetta, por entender que o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial do executado Eloi Brunetta não impede que a execução prossiga em face dos avalistas/codevedores, pois os efeitos decorrentes desse ato jurídico “
não atingem os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2009
”
(cf. Id. nº 81747469).

Os agravantes afirmam que, como o
crédito exequendo está inserido na recuperação judicial do coexecutado Eloi Brunetta, e uma vez que consta do PRJ expressa previsão de supressão de garantias e extinção das ações movidas contra os recuperandos e os coobrigados solidários (premissas nº 04, 05 e 06), “
m
esmo que se deva aguardar a homologação do plano pelo Juízo da Recuperação para levar a cabo a almejada extinção do processo executivo, não há como fugir do posicionamento de que o prosseguimento da execução a quo é indevida/ilegal, devendo ser suspensa por ora
”.

Sustentam, nesse sentido, que a posição atual do STJ é unívoca quanto à possibilidade e legalidade de que “
o plano seja homologado contendo premissas de supressão de garantias reais prestadas nos créditos sujeitos à recuperação judicial, consequentemente
(com)
a vinculação de todos os credores submetidos a recuperação judicial
”, e argumentam que, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC,
“
a existência de questão prejudicial entre a ação de Recuperação Judicial e a execução a quo justifica a suspensão desta até o julgamento do mérito do plano de recuperação judicial
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja determinada a revogação dos
atos constritivos praticados nos autos até então e determinada a suspensão do processamento da execução até a votação do PRJ do coexecutado; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 81747468).

A decisão vinculada ao Id. nº 84227983 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 88957957).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O que se observa no caso é que o processo executivo não foi ajuizado contra a empresa recuperanda, mas em face dos avalistas da “
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
” de nº 40/05215-X por ela firmada junto ao Banco do Brasil S/A no dia 07 de outubro de 2015 (cf. Id. nº 81747468 – pág. 4).

As informações constantes da inicial recursal dão conta que os executados/agravantes figuraram no referido título como avalistas e coobrigados, tendo assumido, por força das cláusulas contratuais, as mesmas obrigações da empresa recuperanda (cf. Id. nº 81747473 – pág. 6).

Verifica-se, ainda, da leitura do título de crédito colacionado aos autos, que alguns sócios da empresa em processo de recuperação judicial encontram-se nominalmente identificados como avalistas da dívida.

O desate imbróglio exige, portanto, que se considere cuidadosamente a questão de se a presente execução deve prosseguir em relação aos devedores coobrigados, ora agravantes.

O art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/05, estabelece que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Embora o referido dispositivo estabeleça a suspensão das ações e execuções tanto na falência quanto na recuperação judicial, é importante observar que o regramento possui finalidade e aplicabilidade distintas, a depender do instituto a ser implementado.

Quanto à recuperação judicial, especificamente, a suspensão das ações e execuções tem a função de conceder ao devedor certas prerrogativas até que ele consiga reorganizar suas atividades e discutir o plano de recuperação com aqueles credores em posições mais privilegiadas, ou seja, existe óbice à própria exigibilidade das obrigações.

Assim, diante dessa inexigibilidade de prestação das obrigações por parte do devedor, e, sobretudo, levando-se em conta o art. 49, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, consolidou-se o entendimento de que a suspensão de ações e execuções em face do devedor não atinge os garantidores, independentemente da natureza da garantia.

Nesse sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º, DO CPC. CABIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS, FIADORESE OBRIGADOS DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a aplicação do art. 557, § 1º, do CPC quando manifesto que o acórdão recorrido encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunais superiores. 2. A suspensão prevista no art. 6º, caput, da Lei n. 11.101/2005 atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária. 3. Agravo regimental desprovido. (...) Com efeito, a suspensão prevista no referido dispositivo atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

Alicerçado por essas decisões prevalecentes, foi elaborado o Enunciado nº 43 da I Jornada de Direito Comercial, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “
A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

No tocante ao instituto da novação, o art. 59 da Lei nº 11.101/2005 prevê que o “
plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei
”. Em reforço à ressalva contida no final do art. 59, há ainda o já mencionado §1º do art. 49, que estabelece que “
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

Cumpre destacar que orientação jurisprudencial estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo é no sentido de que a “
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Posteriormente, a eg. Corte Superior assim sumulou esse entendimento:

Súmula nº 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Outro ponto digno de destaque, quanto à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação judicial, envolve a já debatida exceção prevista no art. 6.º da Lei de Falências, que somente atinge sócios solidários, presentes em tipos societários nos quais a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caput do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida Lei. De fato, “[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1342833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014).

In casu
, não resta verificada a excepcionalidade acima ressalvada, uma vez que, conforme consta dos autos (cf. Id. nº 81747475 – pág. 3), a empresa recuperanda é limitada, ou seja, respondem os seus sócios apenas e tão somente pelos valores das cotas integralizadas, e não de forma solidária e ilimitada.

No mesmo sentido:

AGRAVO

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. 1.– Conforme o disposto art. 6º da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. 2.– O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente. 3.– Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 62.794/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS/ADMINISTRADORES QUE FIGURAM COMO AVALISTAS/GARANTIDORES DA EMPRESA RECUPERANDA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. “ Conforme o disposto no art. 6º da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária ” (EAg n. 1.179.654/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 28/3/2012, DJe 13/4/2012). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 126.173/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 30/04/2013).

De mais a mais, tendo em vista a autonomia e independência das obrigações cambiais, acabam sendo os avalistas responsáveis por obrigações nitidamente independentes. Logo, o deferimento do pedido de recuperação judicial não deve obstar o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AVALISTA. 1. Por força da autonomia da obrigação cambiária, o processamento de recuperação judicial deferido à empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos coobrigados. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 457.117/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EMPRESA CO-EXECUTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento de que o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial à empresa co-executada não autoriza a suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação cambiária. 3. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. (Súmula 168/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp 1095352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 24/05/2013).

Respeitados os argumentos delineados ao longo de todo o presente incidente processual, verifica-se, neste caso, que a relação jurídica que envolve os avalistas e o credor não pode ser afetada pelos efeitos, autônomos e independentes, da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Assim, entendo que a ação executiva fundada em título cambiário ajuizada em face dos executados/agravantes, avalistas da empresa devedora, não pode ser sobrestada, devendo o seu processamento continuar sob as formalidades e garantias intrínsecas ao presente rito executivo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021